Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700841-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. T. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE FORTES TRINDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 31998990 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal consistente na determinação, ao Distrito Federal, que forneça à agravante, no prazo máximo de 10 dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento DEPAKOTE SPRINKLE (Divalproato de Sódio), nos termos da prescrição médica. Sustenta a agravante que, de acordo com o relatório médico que apresenta, a substituição do medicamento anteriormente utilizado se deu em razão de disfagia e distúrbio de deglutição associado ao quadro neurológico pré-existente. Salienta que os referidos distúrbios são causa de importante morbidade e mortalidade. Menciona que a cápsula de DEPAKOTE SPRINKLE pode ser aberta com maior facilidade, de modo que o conteúdo pode ser espalhado em alimentos pastosos, trazendo maior segurança na administração e evitando engasgos, risco de broncoaspiração e ingestão de volume inadequado. Assevera que nenhum dos medicamentos ditos como alternativos pelo NATJUS possui esse mecanismo de administração e alguns sequer podem ser utilizados pela agravante, que possui apenas oito anos de idade. Argumenta, pois, que a prescrição médica deve se sobrepor à recomendação trazida pelo NATJUS, que analisou a situação de forma puramente técnica e sem qualquer observância das peculiaridades do caso concreto. É o relatório. Decido. De início, impende salientar que o pedido de reconsideração não encontra previsão na legislação. Ademais, o relatório médico trazido pela agravante (ID 32878045, emitido em 04/02/2022, ou seja, após a interposição do presente recurso, não se mostra apto ao deferimento do pleito liminar, fazendo-se necessária a instauração do contraditório em segundo grau. Não bastasse, o referido documento deve ser, primeiramente, submetido ao juízo de origem, a fim de se evitar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. De qualquer sorte, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo foi oportunamente fundamentado, devendo a agravante aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 31998990. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora